Tribunal: TJES
Processo: 5003617-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003617-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO MARTINS DA SILVA e outros
AGRAVADO: JOSE ALEXANDRE BUAIZ FILHO e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA
e
SÉRGIO MARTINS DA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença tombada sob o nº 0013203-27.2001.8.08.0024,
indeferiu pretensão concernente à decretação de prescrição do crédito exequendo, referente a honorários advocatícios,
rejeitando, por consequência, a exceção de pré-executividade proposta pelos ora agravantes.

Em suas razões recursais
(ID 2509671)
,
narram os agravantes que, nos autos de referência,
o requerente,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MASTER PLACE,
ajuizou ação ordinária em face de
JOSÉ LAGE MOREIRA
e dos ora agravantes, almejando ressarcimento de importância paga a título de sinal em contrato de prestação de serviços, firmado irregularmente.

Afirmam que a responsabilidade do primeiro requerido,
JOSÉ LAGE MOREIRA
, decorre
ria
do fato de, como síndico do Condomínio do Edifício Master Place, haver celebrado contrato de prestação de serviços em nome deste condomínio, sem ter poderes para tal, enquanto a responsabilidade dos ora agravantes decorreria do fato de figurarem como partes no referido contrato irregular, terem recebido a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e não terem executado qualquer serviço.

Narram, ainda, que a sentença, proferida na data de 15/01/2009, “
condenou os réus solidariamente ao ressarcimento do valor despendido
pelo autor
e ao pagamento de custas,
bem como de
honorários advocatícios
”, arbitrados no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Apenas o primeiro requerido interpôs recurso de apelação, de forma que, sustentam, a sentença teria transitado em julgado em relação aos ora agravantes na data de 13/07/2010.

Relatam que, entretanto, os advogados da parte autora, ora agravados,
requereram o cumprimento da sentença em relação aos honorários sucumbenciais na data de 06/12/2017.

Sustentam que, “
tendo decorrido mais de cinco (5) anos entre o trânsito em julgado da sentença em relação aos ora agravantes e a propositura do cumprimento da sentença, é de se concluir que a pretensão em relação a eles encontra-se prescrita”
.

Argumentam que não é caso de aplicação do art. 1.005 do Código de Processo Civil, pois a hipótese versada nos autos não cuida de litisconsortes passivos unitários, “
eis que não são comuns os interesses dos réus, nem as defesas por eles apresentadas na fase de conhecimento”
. Nesse sentido,
alegam que o réu
JOSÉ LAGE MOREIRA
, em sua apelação, apenas pretendia a exclusão de sua própria responsabilidade, sendo que, ainda que provido, o recurso não aproveitaria aos demais réus, “
na medida em que estes continuariam [...] obrigados a devolver a importância que receberam para a prestação de serviços não executada
”.

Finalmente, p
ugnam pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, “
para acolhimento da pretensão deduzida na exceção de pré-executividade, para que seja considerado prescrito o direito da parte contrária em relação aos agravantes, julgando-se, em consequência, extinto o cumprimento de sentença em relação a eles, com a devolução dos valores bloqueados via BACENJUD”
.

Os agravados apresentaram contrarrazões ao ID 2551905, nas quais sustentam que
JOSÉ LAGE MOREIRA
e os ora agravantes foram demandados em conjunto na ação ordinária de origem, sendo que, ao final, foi obtida “
a condenação indenizatória do trio de modo solidário
”.

Afirmam que “
Em 6/12/17, logicamente menos de 5 anos após 10/4/15, quando se deu no STJ o trânsito ([...] ID 2547016), os advogados ora agravados, enquanto credores dos honorários sucumbenciais, buscaram diante dos 3 réus, solidariamente [...], a honra da verba através da petição de cumprimento de sentença”.

Argumentam que “
apenas José Lage Moreira apelou, mas no processo todos eram litisconsortes passivos unitários, a Sentença os condenou nesta condição solidariamente e, além disto, [caso] a apelação daquele isolado, que buscava a nulidade in totum da Sentença e do processo, fosse próspera, beneficiaria aos três”
.

Finalmente, requerem o improvimento integral do recurso, com a manutenção da decisão agravada, bem como a condenação dos agravantes por litigância de má-fé.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito
recursal
elaborado pel
os
agravante
s
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que os agravantes apresentaram exceção de pré-executividade em sede de cumprimento de sentença, alegando a prescrição do crédito de honorários advocatícios, cuja execução é pretendida pelos ora agravados.

Na decisão objurgada, a Douta Magistrada manifestou-se nos seguintes termos:

A Sentença de fls. 231/246 condenou solidariamente as partes
, sendo que, ao julgar o Recurso de Apelação, o E. TJES manteve incólume a Sentença (fls. 291/297), sendo que os Embargos de Declaração posteriores não foram conhecidos (fls. 323/327).

Do mesmo modo, o Recurso Especial não foi conhecido, conforme verificado em consulta processual, de modo que o trânsito em julgado se deu em 10/04/2015.

In casu, como se está diante de uma condenação solidária, deve-se falar em apenas uma data de trânsito em julgado, mesmo se tratando de litisconsórcio passivo facultativo, em atenção à sentença então proferida e mantida em esfera recursal.

Por consequência, como o pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais se deu em 06/12/2017, não há que se falar em prescrição, haja vista que prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, nos termos do art. 25 do Estatuto da OAB.

Assim sendo, REJEITO a exceção de pré-executividade de fls. 449/457, devendo prosseguir a execução.

Em análise aos autos, constato que, assim como consignado pela Douta Magistrada “
a quo
”
, houve litisconsórcio passivo facultativo entre os requeridos na ação ordinária de nº
0013203-27.2001.8.08.0024,
pois trata-se de hipótese
de
mera opção de sua formação, a cargo
da conveniência
do autor.

Não obstante,
conforme
os termos da sentença proferida em primeira instância (ID 2547021),
os requeridos foram solidariamente condenados a restituírem ao autor a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
havendo também condenação
ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Ocorre que, ao contrário do afirmado pelos agravantes, o recurso de apelação interposto pelo corréu
JOSÉ LAGE MOREIRA
não pretendia apenas a exclusão de sua própria responsabilidade. Em análise das razões da apelação (ID 2546961), verifica-se que o recorrente, sob a alegação de cerceamento de defesa,
pretendia a anulação da sentença, o que indubitavelmente teria aproveitado aos demais réus, ora agravantes
.

Vejamos
: “
A sentença, portanto, deve ser anulada, para que se permita ao apelante
(e demais réus)
a realização de suas defesas, na forma prescrita pelo estatuto processual e assegurada pela Constituição Federal”
(ID 2546961, fl. 9,
grifei
).
E ainda:
“
deve a sentença ser anulada, uma vez que causou ao Apelante
e aos demais réus
cerceamento de defesa”
(ID 2546961, fl.
10
,
grifei
)
.

Nesse contexto, o artigo 1.005 do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao art. 509 do CPC/1973), prevê que:

Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.

A
ssim, ainda que o litisconsórcio não seja unitário, há o efeito expansivo subjetivo do recurso interposto por apenas um dos litisconsortes, quando as defesas deles forem comuns. Nesse caso,
o
recurso do litisconsorte se estende ao
s
outro
s
, ainda que este
s
não tenha
m
interposto recurso
s
próprio
s
.

Assim entendem os Egrégios Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DOS EXECUTADOS PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA EM RELAÇÃO, UNICAMENTE, A UM DOS EXECUTADOS. INSUBSISTÊNCIA.
DEVEDORES QUE RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 1.005, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 (CORRESPONDENTE AO ART. 509, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973), QUE POSSIBILITA A APLICAÇÃO DO EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POR UM DOS REQUERIDOS/EXECUTADOS QUE APROVEITA AO OUTRO, POR SEREM SUAS DEFESAS COMUNS. INVIABILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTOS DIVERSOS PARA CADA RÉU.
[...]
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 40080325320188240000 Criciúma 4008032-53.2018.8.24.0000, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 20/08/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SOLIDARIEDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO APENAS POR UM DOS LITISCONSORTES SUCUMBENTES. DEFESAS COMUNS. ACÓRDÃO QUE DECLAROU A INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. INCIDÊNCIA DO EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. APROVEITAMENTO DA DECISÃO AO LITISCONSORTE NÃO RECORRENTE. ART. 1.005, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00212666520198160031 Guarapuava 0021266-65.2019.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Maurício Pereira Doutor, Data de Julgamento: 25/02/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/02/2022)

Pelo exposto, conclui-se que, no caso sob análise, assim como consignado pela Douta Magistrada
a quo
,
deve-se falar em somente uma data de trânsito em julgado, qual seja, 10/04/2015.

Nesse diapasão, uma vez que o pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios foi interposto em 06/12/2017,
não há que se falar em prescrição da pretensão dos agravados quanto à cobrança de honorários advocatícios dos agravantes,
pois não houve o decurso de 5 (cinco) anos, nos termos do disposto no art. 25 do Estatuto da OAB.

Noutro giro,
nas contrarrazões,

os agravados

pugnam pela

condenação d
os agravantes

por

litigância de má-fé,
alegando ter os recorrentes oposto resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV do CPC).

Entretanto
, n
ão
é qualquer
conduta processual que
pode ser
considerada litigância de má-fé,
e sim aquelas expressamente previstas no art. 80 do CPC, com dolo específico da parte, direcionado ao dano processual ao adversário
.
Ainda
que improvido o presente recurso de agravo de instrumento, o recorrente está se valendo de mecanismo de defesa previsto por lei, não podendo se falar em resistência injustificada ao andamento do processo. Portanto, não configurada a litigância de má-fé no caso.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA. REFORMA DA SENTENÇA QUE NÃO IMPORTA EM ALTERAÇÃO SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
Para a caracterização da litigância de má-fé, na esteira da jurisprudência já consolidada sobre o assunto, exigem-se no mínimo dois requisitos: a) a subsunção da conduta em uma das hipóteses taxativamente enumeradas no dispositivo legal (art. 80, CPC) e b) o dolo específico da parte, necessário para afastar a presunção de boa-fé que pauta, de regra, o comportamento das partes no decorrer do processo
. Elementos inexistentes no caso concreto. Apelação Cível provida.
(
TJ-PR - APL: 00128106320208160170 Toledo 0012810-63.2020.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 16/08/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021)

Isto posto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA
e
SÉRGIO MARTINS DA SILVA

(ID 2509671)
e, em seu mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão objurgada
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador
R
elator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/10/2022 às 12:34:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44191303102022
.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR UM DOS RÉUS. RECURSO QUE APROVEITOU AOS AGRAVANTES. DEFESA COMUM. TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA ÚNICA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recurso de apelação interposto pelo corréu JOSÉ LAGE MOREIRA não pretendia apenas a exclusão de sua própria responsabilidade. O recorrente, sob a alegação de cerceamento de defesa, pretendia a anulação da sentença, o que indubitavelmente teria aproveitado aos demais réus, ora agravantes.

2. Ainda que o litisconsórcio não seja unitário, há o efeito expansivo subjetivo do recurso interposto por apenas um dos litisconsortes, quando as defesas deles forem comuns. Nesse caso, o recurso do litisconsorte se estende aos outros, ainda que estes não tenham interposto recursos próprios.

3. No caso sob análise, assim como consignado pela Douta Magistrada a quo, deve-se falar em somente uma data de trânsito em julgado, qual seja, 10/04/2015.

4. Uma vez que o pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios foi interposto em 06/12/2017, não há que se falar em prescrição da pretensão dos agravados quanto à cobrança de honorários advocatícios dos agravantes, pois não houve o decurso de 5 (cinco) anos, nos termos do disposto no art. 25 do Estatuto da OAB.

5. Não é qualquer conduta processual que pode ser considerada litigância de má-fé, e sim aquelas expressamente previstas no art. 80 do CPC, com dolo específico da parte, direcionado ao dano processual ao adversário. Ainda que improvido o presente recurso de agravo de instrumento, o recorrente está se valendo de mecanismo de defesa previsto por lei, não podendo se falar em resistência injustificada ao andamento do processo. Portanto, não configurada a litigância de má-fé no caso.

6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.